Tribunal: TJBA
Processo: 8014865-30.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014865-30.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLI DE SANTANA ASSIS

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FALTA DE EXIBIÇÃO, COM A PETIÇÃO INICIAL, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IN CASU, CABE À RÉ EXIBIR TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE ENCONTRA-SE EM SEU PODER,
INCLUSIVE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO E OUTRAS AVENÇAS.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
DA CAUSA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PARTE AUTORA PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.

APELAÇão CONHECIDA, PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELa parte autora ACOLHIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014865-30.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
MARLI DE SANTANA ASSIS

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E ACOLHER PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.